Tribunal: TJSP
Processo: 0001982-51.2016.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0001982-51.2016.8.26.0111 VOTO N°23.442 - MO
Registro: 2020.0000970518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001982-51.2016.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante ALEX DE
CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0001982-51.2016.8.26.0111 VOTO N°23.442 - MO
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0001982-51.2016.8.26.0111
Apelante: ALEX DE CARVALHO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : MARIO LEONARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAJURU
Voto no 23.442
Apelação. Crime de furto qualificado tentado. Absolvição
por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e
materialidade
demonstradas.
Atenuação
das
penas.
Impossibilidade. Fixação de regime inicial mais brando.
Impossibilidade. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.168/169), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.168/173 na
qual foi condenado às penas de 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 06 (seis) dias-multa, calculados no
mínimo legal, pela acusação do crime de furto
qualificado tentado (artigo 155, § 4°, incisos I
e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal),
pretendendo
sua
absolvição
por
fragilidade probatória, e subsidiariamente, a
atenuação das penas, e a fixação de regime
inicial mais brando (fls.175/180).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0001982-51.2016.8.26.0111 VOTO N°23.442 - MO
por seu não provimento (fls.193/196).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.204/211).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está
contida em mídia digital disponibilizada pelo
SAJ.
A materialidade do crime ficou
comprovada diante do: 1. boletim de ocorrência
(fls.05/06);
2.
laudo pericial de local (fls.09/10), atestador do rompimento de
obstáculo, e da escalada.
A autoria é inconteste.
Na fase extrajudicial (fls.13),
o Réu admitiu o fato, afirmando que, após
escalar o muro dos fundos, danificar a rede
elétrica e algumas câmeras, foi surpreendido por
vizinhas do estabelecimento da vítima quando
removia algumas telhas para entrar, inventando
que trocava telhas a pedido do proprietário,
fugindo sem nada subtrair. Em Juízo, novamente
admitiu, dizendo que foi surpreendido pelas duas
mulheres antes de conseguir subtrair qualquer
coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0001982-51.2016.8.26.0111 VOTO N°23.442 - MO
O policial civil Luciano disse
que:
1.
participou
das
diligências
para
elucidação do fato; 2. vários furtos idênticos
ocorreram nas imediações; 3. o Réu era conhecido
pelo modus operandi, consistente em escalar
muros laterais de estabelecimentos comerciais
para
furtar
objetos
de
seu
interior;
4.
arrancava telhas quando foi surpreendido por
duas vizinhas, fugindo; 5. o Réu era muito
conhecido por crimes da mesma natureza desde a
menoridade, e, sendo ele foi encontrado, admitiu
a prática do crime contra o estabelecimento
comercial da vítima; 6. a perícia técnica
compareceu ao local, atestando a escalada e o
rompimento das telhas.
Esse panorama, por si só, afasta
a tese defensiva de insuficiência de provas,
pois o furto qualificado mediante escalada e
rompimento de obstáculo está demonstrado, seja
em especial pelo laudo pericial de fls.09/10,
atestador
dessas
qualificadoras,
inclusive
fraturas nas telhas, na rede elétrica e nas
câmeras de segurança, seja pelo relato da
testemunha, afirmando que o Réu, conhecido por
práticas idênticas, foi visto pelas vizinhas
Sumais e Soraia durante a ação criminosa,
fugindo ao notar que era visto, após dizer que
trocava telhas a pedido do proprietário. E essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0001982-51.2016.8.26.0111 VOTO N°23.442 - MO
circunstâncias foram confirmadas judicialmente,
tanto pela testemunha, quanto pelo Réu.
A condenação era mais do que
simples medida de rigor, sendo o minimamente
necessário para tentar incutir na mente do
agente
um
simples
preceito
de
convivência
social, qual seja, “não se deve tomar para si a
coisa alheia”.
Quanto
à
sanção
penal,
não
merece reparos.
A fixação da pena-base deve
observar o mínimo e o máximo da pena cominada,
nada sugerindo patamar de base obrigatório, em
especial
quando
existentes
circunstâncias
judiciais desfavoráveis, como é o caso, ante os
maus
antecedentes
(fls.75)
e
a
dupla
qualificadora, tudo a demonstrar maior ousadia,
observados os critérios do artigo 59 do Código
Penal, sendo correta a elevação de 1/3 (um
terço), perfazendo 02 (dois) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa,
assim mantida.
Em
segunda
etapa,
com
a
compensação entre a reincidência (fls.76) e a
confissão, nada há a ser alterado, lembrando
apenas que a agravante aqui é prevalente, nos
termos do artigo 67 do Código Penal; entretanto,
como não houve recurso do Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0001982-51.2016.8.26.0111 VOTO N°23.442 - MO
fica o desacerto mantido.
Na terceira etapa, a diminuição
das penas em 1/2 (metade) pelo “iter criminis”
percorrido é o adequado (o Réu teve tempo para
subir
no
telhado,
danificar
rede
elétrica,
câmeras e telhas, sendo surpreendido quando já
estava próximo do sucesso da empreitada, nada
conseguindo subtrair em decorrência da efetiva
ação impeditiva realizada já no fim da ação
criminosa),
totalizando
01
(um)
ano
e
04
(quatro) meses de reclusão, e 06 (seis) dias-
multa.
Também não merece guarida o
recurso quanto ao regime prisional, pois os maus
antecedentes (fls.75) e a reincidência (fls.76)
indicam que outros processos não o intimidaram a
praticar novo crime, impondo que o regime
inicial de cumprimento da pena seja o fechado,
pois as circunstâncias pessoais do agente devem
ser consideradas para a fixação da intensidade,
nos termos do artigo 33, § 3°, do Código Penal.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR